Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-09.2010.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc.
I. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID. 81967973 e, após, remetam-se os autos à origem para as providências de praxe.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA